Tribunal: STF
Processo: HC 52833
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. SE O MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECE A NULIDADE DO
PROCESSO, MOTIVO PELO QUAL PODE ELE IMPETRAR HABEAS CORPUS, ASSIM
COMO CONCEDE-LO EX OFFICIO O STF, E RACIONAL QUE ESTE, NOS PROPRIOS
AUTOS. NÃO SE CONHECE DO PEDIDO ORIGINARIO POR NÃO TER O PACIENTE
RECORRIDO DA DENEGAÇÃO DE IMPETRAÇÃO A JUSTIÇA LOCAL, MAS CONCEDE EX
OFFICIO A ORDEM PARA ANULAÇÃO DO QUE SE FEZ CONTRA A LEI.